Tribunal: TJDFT
Processo: 0740778-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740778-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENEDITO LIMA FILHO D E C I S Ã O Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, que condenou o Distrito Federal a implementar nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do art. 11, III, da Lei Distrital no 5.226/2013; bem como ao pagamento das diferenças salariais, vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial(ID36957582, nos Autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). Os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão não foram providos, mas os Aclaratórios opostos pelo SINDAFIS foram providos para “esclarecer que as diferenças salariais deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA, incluindo os Servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS.” (ID40452178, nos Autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). O Distrito Federal interpôs Recurso Especial (REsp 2.377.659-DF) que, por meio de decisão monocrática, foi parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (ID69170587-págs.85/90, nos Autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). A referida decisão foi mantida pelo c. Tribunal e transitou em julgado em 12/8/2024 (ID69170587-págs. 131/141, 173/180 e 188,nos Autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). O Distrito Federal também interpôs Recurso Extraordinário, ao qual se negou seguimento, nos termos da decisão do e. Ministro Luís Roberto Barroso, foi mantida pelo colegiado e transitou em julgado em 25/2/2025 (ID69170587- págs. 190/195, 233/245 e 256/262, e 264 nos Autos no 0705877-53.2020.8.07.0018). Ocorre que, em 9/12/2025, foi proferida decisão na Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000,concedendo efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito (ID77633485, nos Autos no 0746148-85.2025.8.07.0000), nos termos do arts. 330, 485,I,c/c 968, todos do CPC/15e do art. 87, IX, do RITJDFT. No recurso analisado (ID 79243994, nos Autos no 0746148-85.2025.8.07.0000), o e. Relator, Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, suspendeu os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da referida Ação Rescisória. Desse modo, diante da possibilidade de desconstituição do título judicial no qual se funda o cumprimento de sentença de origem, a suspensão do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, o presente recurso deve ser sobrestado até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Os autos aguardarão na Secretaria até que se ultime o julgamento da Ação Rescisória pela eg. Primeira Câmara Cível. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator